Tribunal: TJSP
Processo: 1014273-15.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE HOMENAGENS PÓSTUMAS – REAJUSTE INDEVIDO DE MENSALIDADES RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 do CDC – DANO MORAL.
1 – Ação declaratória e indenizatória - Contrato de prestação de serviços funerários e de homenagens póstumas – Reajuste indevido de mensalidades - Reconhecimento jurídico do pedido - Dano moral –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE HOMENAGENS PÓSTUMAS – REAJUSTE INDEVIDO DE MENSALIDADES RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 do CDC – DANO MORAL.
1 – Ação declaratória e indenizatória - Contrato de prestação de serviços funerários e de homenagens póstumas – Reajuste indevido de mensalidades - Reconhecimento jurídico do pedido - Dano moral – caracterização;
2 - Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé do fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida, bastando sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque o texto da lei sequer menciona má-fé. A única escusa aceitável seria o engano justificável, que não se mostrou presente no caso em estudo. Fornecedor que, ademais, deve demonstrar sua boa-fé, observando-se a inversão do ônus da prova imposta pelo CDC. Precedentes do STJ. Restituição em dobro devida.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.